Tribunal: TJES
Processo: 0000435-29.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000435-29.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA SOARES BARBOSA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. PESSOA IDOSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria da Penha Soares contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face de Alexsandro Rosa, Banco Itaú Consignado S/A e Banco Pan S/A, julgou improcedente o pedido autoral. A sentença entendeu que a autora, ao contratar empréstimos consignados para aquisição de um colchão, agiu voluntariamente, não se caracterizando fraude ou conduta ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de empréstimos consignados vinculados ao benefício previdenciário da autora, em razão de suposta fraude praticada pelo corréu Alexsandro Rosa; e (ii) apurar se há responsabilidade civil das instituições financeiras pela concessão do crédito em contexto alegadamente abusivo e não informado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Uma vez que as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. A autora reconhece que contratou empréstimo consignado para adquirir colchão ofertado pelo corréu Alexsandro Rosa, o que indica a existência de vontade e compreensão sobre o negócio celebrado.

5. A contratação se deu de forma presencial, com a presença da autora em instituição bancária, assinatura dos documentos e recebimento das informações de praxe, sem comprovação de omissão informacional no momento da pactuação.

6. A hipervulnerabilidade da consumidora e a sua condição de idosa não são suficientes, por si sós, para presumir o vício de consentimento, exigindo-se prova efetiva de fraude, erro, dolo, o que não foi demonstrado nos autos.

7. Não há como se reconhecer a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, ante a inexistência de defeito na prestação do serviço ou falha na segurança da operação, tratando-se de contratação regular com documentos assinados e ausência de evidência de ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de empréstimo consignado realizada presencialmente, com assinatura da consumidora nos instrumento contratual e ausência de prova de vício de consentimento ou de omissão informacional, presume-se válida.

2. A hipervulnerabilidade do consumidor não exime o dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 1.010 e 1.013, §1º; 85, §11; 98, §§2º e 3º. CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0015266-20.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5027282-85.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, o apelado
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA DA PENHA SOARES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
ALEXSANDRO ROSA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO PAN S/A
, julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que a autora (ora recorrente) não diligenciou com o zelo necessário ao assinar os documentos que resultaram nas contratações questionadas, afastando-se, por conseguinte, a responsabilidade dos réus por ausência de nexo causal entre suas condutas e o alegado prejuízo.

Em suas razões recursais (id. 8284426), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) restou configurada fraude na contratação de empréstimos consignados vinculados ao seu benefício previdenciário, tendo sido ludibriada pelo recorrido Alexsandro Rosa, que se apresentou como pastor e intermediou de forma abusiva e dolosa a obtenção de crédito junto às instituições financeiras; (ii) os empréstimos foram formalizados sem que houvesse manifestação válida de vontade, com uso indevido de seus documentos e assinatura em papéis cujo conteúdo desconhecia; (iii) a sentença desconsiderou a hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e de baixa escolaridade, afastando indevidamente a incidência das normas de proteção do CDC e do Estatuto do Idoso; (iv) os documentos apresentados pelos bancos são unilaterais e não demonstram a regularidade das contratações, sendo que a autora jamais teve ciência plena do conteúdo dos contratos; (v) são nulos os contratos firmados, em contexto de fraude e sem observância de formalidades, por pessoas em situação de vulnerabilidade.

Pois bem. Após análise do caderno processual, tenho que
a r. sentença não merece reforma
.

Isso porque, em que pese me sensibilize com a delicada situação de hipervulnerabilidade da parte autora, ora recorrente, e de tantos outros idosos aposentados sujeitos a práticas abusivas no mercado de consumo, do conjunto probatório produzidos nos autos se depreende que houve a contratação dos empréstimos de forma voluntária, para aquisição de um colchão, como a própria parte autora reconhece, à exordial, de modo a não se inferir conduta lesiva perpetrada pelas instituições financeiras apeladas, afastando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Vale conferir a narrativa apresentada pela autora-recorrente, que demonstra o elemento volitivo, o interesse e a compreensão de estar contratando empréstimo consignado para aquisição do colchão,
in litteris
:

“No ano passado, mais precisamente no mês 06, o primeiro requerido, apresentando-se corno ‘Pastor’ de uma igreja localizada nesta Comarca, foi até a residência da autora para lhe ofertar a venda um colchão magnético massageador, pelo valor de R$ 6.000,00. Interessada na aquisição do produto, haja vista as inúmeras vantagens prometidas pelo vendedor a saúde e postura da autora e seu esposo, resolveram adquirir o colchão pelo valor ofertado. Como não possuía o dinheiro para realizar o pagamento à vista, foi-lhe sugerido pelo demandado que ela e seu esposo realizassem o pagamento do valor de forma parcelada, cuja cobrança seria feita pessoalmente pelo credor, bem como que contratassem um empréstimo consignado no valor de RS 6.000,00 para pagamento do produto, cujos valores seriam descontados das parcelas de seus respectivos benefícios previdenciários através de uma pequena parcela”.

Imperativo, assim, reconhecer a validade dos negócios jurídicos representados pelos contratos de empréstimo acostados aos autos pelos requeridos, consoante jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria da Penha Gonçalves Alves contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de supostos descontos indevidos em benefício previdenciário. A recorrente alega desconhecer a operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada pelo Banco Safra S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada entre as partes é válida, mesmo diante da alegação da recorrente de desconhecimento da contratação, e se há dever de reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A documentação juntada pelo banco recorrido comprova a regularidade da contratação e a assinatura da apelante no contrato, o que afasta a alegação de inexistência de consentimento. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de validade dos contratos assinados, exigindo prova robusta de fraude ou vício de consentimento, o que não se verifica no caso
. 5. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, uma vez que não se configurou ato ilícito por parte da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "A validade de contrato de portabilidade de empréstimo consignado com assinatura comprovada afasta a alegação de vício de consentimento e inexistência de dever de indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.635.269; STJ, Súmula nº 385. (Data: 12/Dec/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0002487-37.2021.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Não ignoro o dever que as instituições financeiras detêm de prestar informações de forma clara, adequada, especialmente a pessoas hipervulneráveis, como venho assentando em diversos julgados de minha relatoria, todavia, no caso em tela, fato é que não há quaisquer elementos que corroborem com a possível falta de prestação de informações, diante do contexto da contratação, em que a parte autora compareceu pessoalmente à instituição financeira, manifestou interesse na contratação, recebeu as informações de praxe e, ao final, concluiu o negócio jurídico, apondo sua assinatura no instrumento contratual.

Escorreita a r. sentença, nesse contexto, em assentar o seguinte:

“Como dimana das próprias alegações autorais, a requerente não diligenciou com o zelo necessário frente aos dados críticos de sua vida civil e exigível do homem médio, seja ele simples, letrado ou não, assinando uma série de documentos que acabaram por resultar na contratação com as instituição bancária requerida.

É possível observar que a instituição bancária cumpriu sua função social disponibilizando o crédito solicitado pela autora para adimplemento do negócio jurídico destinado à aquisição de um colchão, ou seja, a requerida não participou do conluio fraudulento narrado na inicial.

Apenas concedeu o crédito solicitado, com consciência e vontade de adimplir a relação contratual mantida com Alexandro Rosa, de modo que não tinha a menor condição de realizar algum filtro sobre a legitimidade do negócio subjacente, restando difícil concluir pelo engodo ou emprego de fraude na relação subjacente que redundou na tomada dos créditos. (...)

O caso dos autos é completamente distinto daqueles que a fraude, por exemplo, é aplicada através de aplicativos de celulares ou smartphones, internet, em que a responsabilidade objetiva das instituições bancárias existe simplesmente em razão do dever de adotar ferramentas que impeçam a concretização de transações sem a autêntica autorização do titular da conta.

Aqui não há responsabilidade dessa demandada porque se trata de um fortuito externo; não há como a requerida não dar cumprimento ao pedido de concessão de crédito feito pela requerente, na esteira dos contratos com firma da própria requerente.”

Em evolução, quanto à suposta ocorrência de vício de consentimento, tenho que a parte autora também não se desincumbiu do ônus da prova a esse respeito, notadamente quanto ao dolo perpetrado pelo primeiro requerido (
ALEXSANDRO ROSA
), não sendo possível extrair dos autos, com segurança e para além de um mero juízo de possibilidade, que tenha sido ludibriada a contratar o empréstimo para pagamento do colchão.

Lembre-se, nesse sentido, não se poder atribuir ao referido requerido, ora apelado, o ônus do fato negativo, isto é, de que não tenha induzido a autora em erro, sob pena de se lhe imputar prova diabólica e de impossível produção - o que, aliás, constou corretamente da decisão saneadora (fls. 269/270).

A esse propósito, frise-se o entendimento jurisprudencial desta c. 4ª Câmara Cível no sentido de que “o ônus de provar o vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, e da jurisprudência dominante, que exige a comprovação do erro substancial ou coação para invalidar o contrato. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme o entendimento sumulado do STJ (Súmula 297), o que permite a inversão do ônus da prova, porém, tal regra não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito” (TJES, Data: 04/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5027282-85.2022.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MARIA DA PENHA SOARES e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 13% para 15% a verba honorária sucumbencial, suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.